Tribunal: TJES
Processo: 5001432-40.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA TONON DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001432-40.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CRISTIANA TONON DOS SANTOS

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
CRISTIANA TONON DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que vem sendo realizados diversos descontos em suas recargas, todos indevidos, haja vista que não contratou nenhum dos serviços adicionais aplicados. Requer, assim, a condenação da requerida na repetição do indébito e danos morais.

Em contestação (ID 9170438), a requerida afirma que não há de se falar em falha na prestação dos serviços, visto que a cobrança em questão é oriunda do regular funcionamento do seu plano pré-pago.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9170445):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte ré abstenha-se de realizar a cobrança dos serviços não contratados pela parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida e limitada ao importe de R$ 5.000,00, bem como que proceda com a restituição do montante de R$ 30,00 indevidamente cobrado,
de forma simples
, quantia essa a
ser acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9170451), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, incluindo o pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

A ré apresentou contrarrazões recursais (ID 9170466), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, pretende a parte autora ser restituída em dobro dos valores cobrados indevidamente no seu plano de telefonia mantido com a requerida, bem como a indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos a cobrança realizada a maior. Somente a parte autora interpôs recurso, objetivando a reforma da sentença para que seja determinada a devolução em dobro e o reconhecimento da compensação moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, entendo que assiste razão à recorrente quanto ao pedido de devolução em dobro.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021).

In casu, considerando que a cobrança foi realizada em data posterior ao marco fixado pelo. STJ, deve a autora/recorrente ser ressarcida em dobro.

Por outro lado,
deve ser mantida a improcedência dos danos morais
.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade da cobrança não traduz modalidade de dano moral
in re ipsa
, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofrerá alguma privação financeira significativa, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia ao demandante e do qual não se desincumbiu ( CPC, art. 373, I), razão pela qual o pedido não merece acolhimento, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a devolução em dobro do montante reconhecido indevido na sentença. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)